Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DE PENA. IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Correta a sentença que condenou a ré pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhecendo a causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 c/c a causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

2. A ré foi vista por policiais militares, nas imediações da Feira dos Importados de Brasília, recebendo dinheiro em troca de porção de drogas. O usuário e a ré foram abordados, sendo encontrado com o usuário e com a ré porções de maconha. A ré foi encontrada com quantia em dinheiro incompatível com a atividade de vendedora de água, que alegava exercer. Os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem são coerentes e harmônicos, não havendo motivo para lhes minorar o valor probatório.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.